Tribunal: TJBA
Processo: 8061921-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061921-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VAILSON PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS, NERIVALDO OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. CET 125%. RESSALVA QUANTO A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061921-03.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado VAILSON PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA